Tribunal: TJES
Processo: 5009365-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009365-35.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE FERREIRA

APELADO: ASTRANLOG - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5009365-35.2022.8.08.0030

APTE:
CHRISTIANE FERREIRA

A
PD
O
:

ASTRANLOG - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de inovação recursal
. A réplica não é apta a incluir alegações ou pedidos além dos contidos na exordial, por violação ao princípio da adstrição. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.

2.
Mérito
.

Na esteira da jurisprudência pátria, os lucros cessantes apenas poderão ser
indenizados se
o autor logra êxito
na
sua comprovação. Inexistindo elementos que possam subsidiar o julgador para a aferição da extensão do prejuízo da parte requerente, inviável o acolhimento da tese da ocorrência de lucros cessantes.

3.
Para que o dano moral seja indenizável, há necessidade de que se demonstre que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera subjetiva e pessoal, não sendo suficiente considerar somente a comprovação da responsabilidade pela causa do ocorrido ou do dano material suportado.

4.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para acolher a preliminar, conhecer do recurso em parte e nesta, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5009365-35.2022.8.08.0030

APTE:
CHRISTIANE FERREIRA

A
PD
O
:

ASTRANLOG - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença em que o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes formulados na exordial pela ora recorrente.

Para o magistrado singular restou ficou caracterizada a responsabilidade do acionado pelo acidente automobilístico ocorrido e que provocou avarias no veículo da demandante/recorrente.

Contudo, verificou que o bem foi devidamente reparado, motivo pelo qual declarou a perda do objeto em relação aos danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, não vislumbrou comprovação de tal alegação, pela documentação apresentada e no tocante aos danos morais, constatada a realização de acordo entre a seguradora e o acionado, direcionada à reparação do bem atingido no acidente, afastou a possibilidade da referente condenação.

A recorrente sustenta que restou comprovado o dano emergente suportado, que demonstrou seus rendimentos mensais a refletir na condenação em lucros cessantes e que a falta de renda decorrente dos fatos resultaram em danos morais.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Enfrenta-se a alegação de inovação recursal trazida em contrarrazões de apelo, no tocante ao tema dos danos emergentes, especificamente quanto ao valor da franquia dispendida pelo acionamento do segurador.

Indagada a apelante, indicou ter indicado o valor na réplica, que o valor da franquia é muito inferior ao orçamento indicado na inicial e portanto, não traz prejuízo à apelada.

Contudo, é o caso de acolhimento da preliminar.

Isso porque o valor pleiteado não fora sequer mencionado na exordial, sendo tangenciado apenas em réplica, com o intuito de afastar a preliminar de ausência do seu interesse de agir, sem pedido de ressarcimento referente.

Não fosse isso, em consonância ao princípio da adstrição, é possível o exame das questões trazidas na petição inicial, caracterizando-se sua violação, posterior matéria que deveria estar contida em sua primeira manifestação.

Destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU FUNDAMENTO VEICULADO APENAS EM SEDE DE RÉPLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2)
É defeso à parte autora inovar no que tange à causa de pedir no momento da réplica. O acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracterizou nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora na peça inaugural
. 3)
As alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil.
4) Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. 5) Recurso conhecido e provido.
(
Data: 23/Feb/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0021273-72.2017.8.08.0347 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções
).

Pelo exposto, acolho a preliminar de inovação recursal, conhecendo parcialmente do recurso interposto.

MÉRITO

Examina-se portanto se há demonstração da ocorrência de lucros cessantes e danos morais, resultantes dos fatos narrados.

Sem delongas, tenho que o presente recurso não merece prosperar.

Como de curial sabença, os lucros cessantes precisam de devida comprovação, na medida em que não pode ser presumido, ficando a cargo de quem o requer a elucidação daquilo que deixara de receber em razão do infortúnio causado por outrem.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

“
[...]
4. -
Não são devidos lucros cessantes por falta de comprovação de contratação de outro veículo para realizar outras viagens supostamente contratadas por terceiros.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006150026752, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

“
[...]
III
Restando impossibilitada a aferição do ganho que não foi percebido em decorrência do evento danoso por ausência de comprovação, não há de se falar em indenização por lucros cessantes, haja vista ser essencial a demonstração de prejuízo real e concreto.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024140348087, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que [...] é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade
. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016), o que não se vislumbra na hipótese em apreço.

(TJES, Classe: Apelação, 047150107929, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Apesar de ter juntado aos autos Comprovantes de arrecadação fiscal sobre notas fiscais, não há efetiva comprovação do que aufere mensalmente, notadamente considerando que é prestadora de serviços como representante comercial, recebendo comissão sobre o valor das vendas Contrato id.6603674), a indicar que o total das notas apresentadas não representa o rendimento mensal indicado na exordial.

Face a esses fundamentos, tenho que não há razão para a reforma da sentença quanto ao ponto.

Por fim, quanto ao dano moral, t
enho que a circunstância por si só não é capaz de configurar ilícito.

S
em embargo de que um acidente automobilístico traz modificação na rotina dos envolvidos, não se verifica configuração do alegado dano, permanecendo a situação sob caracterização de mero dissabor.

N
ão restou comprovado nos autos que a ocorrência do acidente causou
à recorrente
abalo psicológico capaz de configurar a pretensão indenizatória.

De outra perspectiva
, vê-se que
a demandante
não sofreu lesões de ordem médica,
não suportou abalo em sua
saúde física,
pois o automóvel estava estacionado sem ocupantes quando

foi abalroado
,
atingindo tão somente
seu patrimônio,
que foi devidamente
reparado
antes mesmo do julgamento da lide
.

Decerto que o Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que o dano moral em casos como o presente não pode ser reconhecido
in re ipsa
, depende
ndo
de prova
para que haja obrigação em indenizar
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.(REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Por todo o exposto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida.

Em conclusão,
acolho a preliminar de inovação recursal

para conhecer do recurso parcialmente.

Na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Majoro a verba honorária em desfavor da autora/recorrente em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.